Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739382-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO Ante a desistência manifestada pelas agravante (id 56371789), não conheço do recurso (id 51425243). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR